Tribunal: TJES
Processo: 5011634-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011634-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
RECORRIDO: JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULIDADE DO DÉBITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5011634-22.2024.8.08.0048

Recorrente: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A

Recorrido: JOSE DA SILVA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, por não lograr êxito na comprovação da existência de relação jurídica com o autor, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da dívida e consequente negativação
;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Contudo, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da ausência de comprovação de relação jurídica com o autor a fim de justificar a cobrança de débitos e eventual negativação, pois sequer apresentou contrato entabulado com o mesmo, limitando-se a meros argumentos.

Com efeito, em detida análise dos autos,
“[...] verifico que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, a mercê do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC/15, visto que, embora sustente que a parte autora tem titularidade no Rio de Janeiro, bem como débitos em aberto, tenho que ela deixa de comprovar, trazendo aos autos contrato referente à titularidade, apenas argumentando, genericamente, não haver falha na prestação de serviço”
(id. 12532025, negritei).

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, em relação ao montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 10.000,00), entendo que deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pela parte recorrida.

Cuida-se de valor, aliás, semelhante ao comumente arbitrado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em casos similares, conforme se observa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por cielo s.a. Contra sentença da 1ª Vara Cível de cachoeiro de itapemirim/ES, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais movida por orvel - orletti caminhões e ônibus Ltda. , declarando a inexistência do débito de R$ 4.158,00, confirmando a exclusão do nome da apelada dos cadastros de inadimplentes e condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A negativação decorreu de uma contestação de pagamento por cliente, resultando em bloqueio de valores e inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que ensejou a ação. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a negativação realizada pela ré foi legítima diante da existência de contestação de pagamento; (II) estabelecer se o dano moral foi configurado e o valor da indenização foi razoável. III. Razões de decidir. 3. A negativação promovida pela apelante é indevida, pois não há comprovação de inadimplência por parte da apelada, sendo precipitada a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 4. O dano moral configura-se in re ipsa em situações de inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova quanto aos danos, conforme entendimento sedimentado pelo STJ e seguido por este tribunal. 5.
O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional aos danos sofridos e à gravidade da conduta, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativação indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de débito legítimo, enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral in re ipsa independe de comprovação em casos de inscrição indevida de pessoa jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, terceira turma, j. 24.08.2020. (TJES; AC 5000718-40.2024.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 28/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por consumidora que alega não ter contratado empréstimo consignado e nem recebido cartão de crédito, sendo surpreendida com a negativação indevida de seu nome. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão. A questão principal consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado à apelante, bem como se a obrigação de restituir o valor depositado em sua conta foi imposta na sentença. III. Razões de decidir. Quanto ao pedido de afastar a obrigação de restituir valores, não há interesse recursal, pois a sentença não determinou tal obrigação. O recurso, portanto, não pode ser conhecido nesse ponto. No que tange à indenização por danos morais, resta configurado o abalo sofrido pela apelante, pessoa idosa, que teve seu nome indevidamente negativado. A jurisprudência desta corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativação indevida em casos como este gera ofensa à dignidade da pessoa e dá ensejo à reparação por danos morais. A indenização fixada em R$ 2.000,00 é insuficiente para compensar os danos sofridos, sendo necessária sua majoração para R$ 5.000,00, valor condizente com a gravidade do ato ilícito, o perfil das partes e as circunstâncias do caso concreto. Quanto aos consectários legais, de ofício o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da citação, conforme entendimento consolidado pelo STJ, pela taxa selic, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. lV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Danos morais majorados para R$ 5.000,00. Juros de mora fixados a partir da citação pela taxa selic, sem cumulação com correção monetária. Tese de julgamento:
A configuração do dano moral pela negativação indevida do nome do consumidor, especialmente no caso de pessoa idosa, enseja indenização que deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majorando-se o valor para R$ 5.000,00
. O termo inicial para os juros de mora em condenação por danos morais deve ser a data da citação, sendo aplicável a taxa selic, sem cumulação com correção monetária. Dispositivos relevantes citados: Código de processo civil, art. 373, I; Código Civil, art. 186 e 927; STJ, Súmula nº 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.132.866/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, quarta turma, dje de 05/05/2011; TJES, apelação cível nº 0002507-22.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton schwab pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09/09/2021. (TJES; AC 5001277-75.2023.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a
data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)